Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0734715-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DIONITON ALVES DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Consoante consta do v. despacho proferido pelo Exmo. Senhor Presidente desta egrégia Corte de Justiça (ID 51585262), ali fora determinado a remessa dos presentes autos à MM. Vara de origem, em razão da caracterização de uma das hipóteses de modulação da tese fixada pelo e. STF no julgamento do ARE 848.107 (Tema 788), conforme adiante transcrita: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nos 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). (...) Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53)”. Como se observa no caso em exame, acolhendo recurso de agravo em execução penal ajuizado pela d. Defesa, a egrégia 1a Turma Criminal reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo, em consequência, a punibilidade do condenado (ID 33060275 e ID 38709145). Em sendo assim e já tendo ocorrido a extinção da punibilidade do acusado, a tese fixada pelo e. STF no julgamento do ARE 848.107 não enseja o reexame do recurso por esta egrégia Corte de Justiça, nos termos do art. 1040, II, do CPC[1]. Ante o exposto, sem mais delongas, em cumprimento à determinação constante do v. despacho proferido pelo Exmo. Senhor Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, remetam-se de imediato os presentes autos à MM. vara de origem, observadas as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 07 de novembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator [1] “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.